Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cláudia Rossane Neiva Martins em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam os agravados – Claudivon Monteiro Guimarães e Márcio de Souza Oliveira – em desfavor da Inovare Construtora e Incorporadora Ltda., no bojo da qual houvera a desconsideração da personalidade jurídica da executada, sendo tornado responsável pela realização da obrigação exequenda, indeferira a pretensão que formulara almejando a desconstituição da penhora consumada por reputar inviável a constrição de vaga de garagem. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento de forma que seja reconhecida a impenhorabilidade da vaga de garagem de sua titularidade, registrada sob a matrícula no 232408, por se cuidar de extensão do bem de família de matrícula 232.323 representado pelo apartamento no 702, Bloco D, Lote 22, situado à Avenida Flamboyant, Águas Claras/DF[1], cuja impenhorabilidade fora reconhecida no bojo do cumprimento de sentença no 0706570-78.2017.8.07.0006[2] e no feito subjacente[3]. Como estofo da pretensão reformatória, sustentara, em suma, que, no cumprimento de sentença subjacente, deflagrado pelos agravados e no bojo do qual fora reputada responsável pela realização da obrigação exequenda, fora deferida a penhora sobre o imóvel objeto da matrícula no 232408 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, consubstanciado na vaga de garagem dupla no 2/2a, localizada no subsolo do Boco D, Lote 22, Avenida Flamboyant, Águas Claras/DF, com vaga privativa de 24 m2, área comum de divisão proporcional de 10.4880 m2, área total de 34,4880 m2, e fração ideal 0,001094954, vinculada ao imóvel em que reside com sua família, consistindo, pois, extensão do bem de família de sua titularidade. Pontuara que a impenhorabilidade do bem de família restara consagrada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 combinada com o artigo 832 do estatuto processual, entendimento igualmente sufragado pela jurisprudência e que prevalece ainda que diante da existência de bens diversos em nome do devedor, desde que o bem penhorado constitua a residência da unidade familiar, o que se evidencia na espécie. Afirmara que, conquanto a garagem sobre a qual recaíra a penhora possua matrícula individual, é possível o reconhecimento de sua impenhorabilidade, em virtude de se cuidar de extensão do bem de família, ressaindo reafirmada a inviabilidade de penhora do bem, nos termos da jurisprudência que colacionara. Asseverara que, ademais, é cediço que a norma processual, representada pelo artigo 805 do estatuto processual, impõe que a execução se perfaça de forma menos gravosa ao devedor, ao passo que o artigo 874 daquele códex dispõe acerca da faculdade de redução da penhora, ou transferência da constrição a outros bens, na hipótese de o bem penhorado ser consideravelmente superior ao crédito excutido. Registrara a ratificação da indicação, para efeitos de substituição da penhora, das unidades 336 e 338 do Bloco C da matrícula no 12.394, as quais apresentam-se avaliadas no montante de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), reafirmando restar evidenciado que o bem penhorado pertence exclusivamente à sua família. Sustentara que, dessa forma, sobressaíra a plausibilidade do direito que vindicara, no qual ressoa clara a possibilidade de causação de prejuízos ao seu direito de propriedade em virtude da manutenção da constrição, afirmando restarem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do estatuto processual. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Cláudia Rossane Neiva Martins em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam os agravados – Claudivon Monteiro Guimarães e Márcio de Souza Oliveira – em desfavor da Inovare Construtora e Incorporadora Ltda., no bojo da qual houvera a desconsideração da personalidade jurídica da executada, sendo tornado responsável pela realização da obrigação exequenda, indeferira a pretensão que formulara almejando a desconstituição da penhora consumada por reputar inviável a constrição de vaga de garagem. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento de forma que seja reconhecida a impenhorabilidade da vaga de garagem de sua titularidade, registrada sob a matrícula no 232408, por se cuidar de extensão do bem de família de matrícula 232.323 representado pelo apartamento no 702, Bloco D, Lote 22, situado à Avenida Flamboyant, Águas Claras/DF[4], cuja impenhorabilidade fora reconhecida no bojo do cumprimento de sentença no 0706570-78.2017.8.07.0006[5] e no feito subjacente[6]. Emerge do alinhado a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de suporte legal apto a ensejar a desconstituição da penhora que recaíra sobre o imóvel discriminado, constituído por vaga de garagem, ao argumento de que se trata de extensão do imóvel qualificado como bem de família, ou seja, o cerne do agravo cinge-se à aferição se vaga de garagem provida de matrícula individualizada é passível de ser qualificada como bem de família por estar vinculada a unidade residencial. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Afigura-se pertinente, inicialmente, o registro de que, de acordo com a previsão albergada pela Lei no 8.009/90, é assegurado ao bem de família, traduzido pelo único imóvel residencial pertencente ao devedor, no qual o obrigado reside ou que lhe fomenta meios para sua subsistência, a proteção da impenhorabilidade, porquanto destinada a assegurar o mínimo de dignidade ao obrigado. A gênese da proteção é assegurar ao executado mínima cobertura volvida a resguarda sua dignidade, conquanto em mora com suas obrigações. É o que se afere do disposto no artigo 1o da aludida norma, in verbis: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial e consubstanciando o único bem dessa natureza pertencente ao devedor, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ocorre que, no caso, o imóvel em testilha, conquanto se pretenda vinculá-lo ao imóvel principal que se presta à residência da família da agravante, não ostenta a qualificação de bem de família hábil a ilidir a pretensão de penhora que o alcançara, porquanto, não se tratando de direito acessório ou área comum de natureza condominial, possui matrícula própria e individualizada. Dessa forma, resta evidenciado que o imóvel constritado não se aproveita da salvaguarda legalmente destinada àquele utilizado para residência da família. Ora, consubstancia verdadeiro truísmo que, assim como legalmente assegurada a impenhorabilidade do bem de família, a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Nesse viés, em se aferindo que efetivamente o imóvel de titularidade da agravante, conquanto situado na mesma edificação que aquele cuja impenhorabilidade é legalmente assegurada, sendo igualmente de propriedade da agravante, mas, desassociando-se espacialmente daquele tido por impassível de constrição por destinar-se à residência familiar, tanto que recebera matrícula cartorária distinta, afigura-se passível de penhora. Ora, se a vaga de garagem detém registro dominical independente, é passível de penhora, pois não compreensível como impenhorável, à medida em que, ainda que vinculado ao imóvel residencial, destina-se a conferir comodidade à família, mas não assegurar local onde possa residir com dignidade. Inviável, pois, que, diante da gênese da exceção, seja estendida a vaga de garagem a cobertura assegurada ao imóvel no qual residente a obrigada. Esse é o entendimento há muito sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se afere dos julgados adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BOX DE GARAGEM. PENHORA. 1. Esta Corte já decidiu que "em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1o, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente".(REsp 1152148/SE, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013) 2. "A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora" (Súmula 449, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 21/06/2010). 3. No caso dos autos, o benefício da impenhorabilidade que recai sobre o imóvel residencial do devedor não se estende ao box de garagem residencial, porque ele possui matrícula própria. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 779.583/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 15/03/2016) “EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA CAMBIAL. COBRANÇA ABUSIVA DE JUROS. MULTA. ARTIGOS VIOLADOS. FALTA PREQUESTIONAMENTO. VAGAS GARAGEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1. - Sendo o magistrado o destinatário da prova, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento. Desse modo, compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca dos elementos probatórios acostados aos autos, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 2. - O conteúdo normativo do dispositivo tido por violado não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento viabilizador do Recurso Especial, nos termos da Súmula 211 desta Corte. 3.- É passível de penhora a vaga de garagem, não se lhe aplicando a impenhorabilidade da Lei 8.009/90, desde que possua matrícula e registro próprios. 4.- O Tribunal Estadual não pode alterar, de ofício, a taxa de juros de mora fixada na sentença, sob pena de incorrer em julgamento extra petita. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp 868.374/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 07/06/2010) Aludida compreensão restara estampada em enunciado sumular editado por aquele sodalício, representado na Súmula no 449, lavrada nos termos adiante transliterados, litteris: “A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.” A questão já fora igualmente apreciada por esta Casa de Justiça que, afirmando a não qualificação da unidade de garagem que ostenta matrícula própria como bem de família, acolhera a possibilidade de que sobre ela recaia penhora, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. PRECEDENTE. ENUNCIADO No 449 DA SÚMULA DO STJ. RECURSO CONTRÁRIO. ART. 932, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento sumulado no enunciado no 449 do STJ, "a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora." 2. Nos termos do art. 932, IV, do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1172382, 07005233820198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO ÀS VAGAS DE GARAGEM. IMPOSSIBILIDADE. MATRÍCULA NÃO INDIVIDUALIZADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça "A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora." (Súmula n. 449). 2. Conquanto a disposição legal estabeleça que a execução far-se-á de modo menos gravoso para o devedor, o interesse do credor prevalece, tanto assim que a ele cabe anuir com a substituição do bem e decidir se esta é ou não apropriada para satisfação de seu crédito (art. 847, §4o, CPC/15). 3. No caso em exame, a substituição da penhora da integralidade do imóvel por apenas duas das vagas a ele integrantes, foi expressamente recusada pelo exeqüente, em razão de referidas vagas estarem vinculadas a uma única matrícula da unidade imobiliária. 5. Assim, não merece censura a r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição da penhora, uma vez que o imóvel possui matrícula única no Cartório de Registro de Imóveis e foi recusada pelo credor. 6. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1172531, 07204529120188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INTIMAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. BEM DE FAMÍLIA. GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. 1. Sem prejuízo, não se declara a nulidade do ato. Homenagem ao princípio pas de nullité sans grief. 2. A vaga de garagem, que possui matrícula própria no registro de imóveis, não constitui bem de família para efeito de penhora (Súmula 449 STJ). 3. Negou-se provimento ao apelo da autora.” (Acórdão 1136099, 20180110046804APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 945/948) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONJUGÊ-MEEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. ÚNICO IMÓVEL DO CASAL. IMPENHORÁVEL. BEM DE FAMÍLIA. VAGA DE GARAGEM. MATRÍCULA PRÓPRIA. PENHORÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 449/STJ. HONORÁRIOS. FIXADOS ADEQUADAMENTE. DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. APELO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. O Novo Código de Processo Civil é claro e cristalino ao apontar a legitimidade do cônjuge, para defender a posse de bens próprios ou de sua meação (art. 674, §2o), na mesma linha em que orienta o Enunciado Sumular no 134 do STJ (Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação.). II. O Código de Ritos é assertivo ao dispor que, tem o terceiro qualificado pela lei como legítimo, na fase executiva, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação ou de alienação, mas sempre antes da assinatura da carta, para opor os embargos de terceiro (art. 675 do CPC). III. É consagrado na doutrina e na jurisprudência que existem dois tipos de bem de família: o legal, regulado pela Lei no 8.009/90, e o convencional, disposto nos artigos 1.711 e seguintes do Código Civil. IV. Depreende-se que a incidência do bem de família legal é cogente, ou seja, prescinde da vontade da parte para restar configurada, já que sua proteção é imposta por força legal. V. Na situação vertente, claro está que, de fato, o imóvel é bem de família, devendo ser também juridicamente assim considerado, nos termos do artigo 1o da Lei no 8.009/90, ou seja, de forma cogente, já que restou comprovado, que é o único imóvel do casal, conforme documentação dos autos. VI. Por certo que também não se mostra compatível com a Lei no 8.009/90 a penhora sobre metade do apartamento, pois a lei deu abertura para tal fracionamento somente no tocante aos imóveis rurais, conforme o artigo 3o, §2o, para restringir a impenhorabilidade à sede da moradia, o que também não é o caso dos autos, pois a situação em testilha refere-se a imóvel urbano, para ser mais específico, há um apartamento de pouco mais de 51 metros, utilizado como única moradia do casal. VII. É pacífico na jurisprudência a possibilidade de penhorar a vaga de garagem, quando ela possuir matrícula própria (Súmula no 449 do STJ). VIII. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.” (Acórdão 1037113, 20160110513327APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 9/8/2017. Pág.: 331/339) Quanto à alegação de a vaga de garagem que lhe pertence, ostentando matrícula imobiliária individualizada, é impenhorável, o aduzido carece de sustentação material, deixando a pretensão reformatória desprovida de lastro material, obstando que haja a elisão do emanado da decisão agravada. Do mesmo modo, diante da dinâmica dos atos processuais desencadeados no curso do cumprimento de sentença, não se afere a hipótese de substituição do imóvel penhorado, consoante pretendido pela agravante. Consoante pontuado, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (CPC, art. 797) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. Assim é que, iniciada a fase executiva e não promovida a quitação do débito exequendo, aos agravados, como credores, é resguardada a faculdade de nomear bens à penhora, observada, obviamente, a gradação legalmente estabelecida (CPC, art. 798, inciso II, “c” e art. 835). Essa nomeação, como é cediço, pode alcançar quaisquer bens pertencentes ao executado providos de expressão econômica e passíveis de expropriação, observada, frise-se, a ordem de prioridade legalmente estabelecida. Dessas balizas deriva a constatação de que, não havendo a agravante nomeado bem à penhora no prazo que lhe fora legalmente assinalado, o acolhimento da indicação que promovera estava condicionada à anuência do credor, de forma a legitimar que a nomeação fosse acolhida. Destaca-se que, conquanto se reconheça que o artigo 847 do Código de Processo Civil autorize ao devedor reclamar a substituição da penhora, o legislador processual subordinara o exercitamento dessa faculdade, entre outros requisitos, à inexistência de prejuízos ao credor. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS[7]: “229.4 pressupostos da substituição requerida pelo executado Além do prazo há pouco assinalado (retro, 229.3), ao requerer a substituição compete ao executado atender a requisitos suplementares. Em primeiro lugar, deverá alegar e provas que o bem oferecido “não trará prejuízo algum ao exeqüente”. Tal acontecerá na hipótese de o bem indicado apresentar análogas possibilidades de êxito na alienação coativa (art. 647, II e III). Ademais, cumpre-lhe evidenciar que a troca tornará a execução menos gravosa – por exemplo, o valor do bem hipotecado ultrapassa, consideravelmente, o valor da dívida remanescente. O art. 688, caput, remete aos incisos IV (resistência injustificada ao andamento do processo) e VI (provocação de incidente manifestadamente infundado) do art. 17, exigindo comedimento do executado, sob pena de incidir nas sanções aplicáveis a esse comportamento doloso.” Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem perfilhando o entendimento de que o princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor[8]. Acertadamente, a execução deve se realizar da maneira menos gravosa para o obrigado, mas não menos certo é que não pode prevalecer sobre o interesse daquele que detém em seu favor o título executivo, uma vez que a fase executiva do processo visa tão-somente à realização de um direito já reconhecido. Esta apreensão enseja a constatação de que, na espécie não se afigura cabível, ao menos por ora, a substituição do imóvel penhorado. É que, a par da inviabilidade de penhora da integralidade do imóvel indicado pela agravante, porquanto existem unidades que já foram alienadas a terceiros, consoante narrado pela própria empresa executada[9], as unidades que indicara à constrição sequer possuem matrícula própria, uma vez que, não havendo sido finalizada a obra erigida no terreno, ainda não fora expedido “habite-se”, o que denota, inclusive, que sua expropriação será ainda mais dificultosa. Portanto, agregado ao princípio da menor onerosidade, deve ser privilegiado o direito do credor, que é quem teve seu direito violado, perseguindo a indenização que lhe fora assegurada, devendo ser preservada a penhora já realizada no cumprimento de sentença. Conforme assinalado, a desconsideração da ressalva originária do enunciado de que ao executado é resguardado o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso somente restaria plasmada se houvesse sido evidenciado que a constrição do imóvel que titulariza alcançara bem revestido de salvaguarda de impenhorabilidade ou, na hipótese da empresa executada, lograsse afetar o regular desenvolvimento das suas atividades. A inexistência da comprovação dessa situação, mormente porque a agravante, de forma cômoda, cingira-se simplesmente a acorrer ao processo executivo e postular a substituição da penhora, reveste de legitimação a decisão guerreada que indeferira esse pedido. Considerando que nenhuma das situações pontuadas restara caracterizada, à medida que os agravados não anuíram com a substituição da penhora e a agravante sequer alegara o motivo hábil a ensejar a substituição do imóvel constritado, obviamente que a substituição postulada não pode ser acolhida mediante a simples aplicação do enunciado proveniente do princípio da menor onerosidade. Sobre o tema, a jurisprudência tem decidido o seguinte: “PROCESSO CIVIL - PENHORA - RECUSA PELO CREDOR - POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO (ART.655 CPC). 1. O credor, após aceitar a oferta do bem dado em garantia, poderá vir a recusá-lo, pedindo a sua substituição ou o reforço de penhora. 2. A ordem de nomeação, constante do art. 655, I, CPC embora seja taxativa, dispensa por parte do intérprete maior flexibilidade para se adaptar às circunstâncias fáticas. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.” (REsp 602.382/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2005, DJ 09/05/2005, p. 339) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. 1. A orientação prevalente nesta Corte é no sentido de que a penhora (ou eventual substituição de bens penhorados) deve ser efetuada conforme a ordem legal, prevista no art. 655 do CPC e no art. 11 da Lei 6.830/80 (execução fiscal). Desse modo, "a execução deve ser feita no interesse do credor", de modo que, "havendo recusa deste em proceder à substituição da penhora e achando-se esta fundada na ordem legal prevista no CPC, deve ser acatada" (EREsp 881.014/RS, 1a Seção, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 17.3.2008). 2. Nos termos do art. 620 do CPC, "quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o devedor". Ressalte-se que a observância da ordem legal, por si só, não implica maior onerosidade ao devedor. Não obstante tal assertiva, é legítima a mitigação da ordem legal, excepcionalmente, em face das peculiaridades do caso concreto. Contudo, a constatação acerca do cabimento ou não de flexibilização da ordem legal, bem como dos meios pelos quais a execução pode ser promovida de modo menos gravoso ao devedor situa-se no âmbito da cognição de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 958.380/BA, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2008, DJe 07/05/2008) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUSA DO BEM NOMEADO À PENHORA (ECÓGRAFO DOPPLER). JUSTA RECUSA. DIREITO DO CREDOR. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. 1. A execução visa recolocar o credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do inadimplemento. Em conseqüência, realiza-se a execução em prol dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a execução se realize por meios ineficientes à solução do crédito exeqüendo. 2. O exeqüente pode recusar a nomeação de bens à penhora, quando se revele de difícil alienação e dependente de mercado especialíssimo a expropriação necessária. 3. In casu, consoante atestado pelo Oficial de Justiça Avaliador, o bem constrito (ecógrafo doppler, da marca Toshiba) encontrava-se depreciado, não sendo capaz de satisfazer inteiramente o quantum exeqüendo, e possuindo o recorrido outros bens que precedam a ordem estabelecida nos incisos do art. 11 da Lei de Executivos Fiscais, a recusa se perfaz justa. 4. O princípio da menor onerosidade não é absoluto e deve ser ponderado à luz dos interesses de cada parte. Precedentes: AgRg no REsp 511.730 - MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Primeira Turma, DJ de 20 de outubro de 2003; Resp 627.644 - SP, decisão monocrática desta relatoria, DJ de 23 de abril de 2004; Ag 443.763 - SC, decisão monocrática do Ministro Relator FRANCIULLI NETTO, DJ de 07 de fevereiro de 2003; REsp 246.772 - SP, Relator Ministro GARCIA VIEIRA, Primeira Turma, DJ 08 de maio de 2000. 5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no REsp 800.479/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2006, DJ 18/09/2006, p. 283) Assim é que, quando o bem ofertado mostrar-se de baixa liquidez, quando não houver sido especificado seu estado de conservação e quando ausente substrato material para a avaliação econômica que lhe fora conferida, resultando que a indicação seja prejudicial ao exequente, afigura-se legítima a recusa pelo credor de bem oferecido à penhora pelo devedor, consoante preconizado pelos artigos 847 e 848, do estatuto processual civil. Nesse descortino, tendo a agravante indicado à penhora imóveis desprovidos de registro imobiliário individualizado e que sequer conta com a obra de edificação nele erigida concluída, representando, dessa forma, bem cuja expressão econômica se revela duvidosa, de incerta liquidez e de provável frustração da alienação, afigura-se legitima a decisão interlocutória, que indeferira a substituição da penhora. Alinhados esses argumentos e aferido que a agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente o imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, restando, ao revés, evidenciada a viabilidade de sua penhora, os pedidos que formulara almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se impassível de constrição, não se reveste de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão que determinara a penhora. Outrossim, demonstrado que a substituição da penhora não se revela medida eficaz à pretensão executiva, afigura-se igualmente escorreita a decisão agravada no tocante ao indeferimento do pleito. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à Juíza da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 36871482, Cumprimento de Sentença no 0703713-28.2018.8.07.0005. [2] - Fls. 273/274, Cumprimento de Sentença no 0703713-28.2018.8.07.0005. [3] - ID Num. 40505090, Cumprimento de Sentença no 0703713-28.2018.8.07.0005. [4] - ID Num. 36871482, Cumprimento de Sentença no 0703713-28.2018.8.07.0005. [5] - Fls. 273/274, Cumprimento de Sentença no 0703713-28.2018.8.07.0005. [6] - ID Num. 40505090, Cumprimento de Sentença no 0703713-28.2018.8.07.0005. [7] - ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 726-727 [8] REsp 860411/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2007, DJ 08/11/2007, p. 179 [9] - ID Num. 36595949, página 05, Cumprimento de Sentença no 0703713-28.2018.8.07.0005.